Tribunal: TCU
Processo: 038.026/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 388/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de fiscalização empreendida pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental junto à Fundação Nacional do Índio - Funai, com vistas à avaliação de como se deu a gestão patrimonial da frota de aeronaves. Considerando que por meio dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2030/2020-TCU-Plenário este Tribunal determinou à Fundação Nacional do Índio - Funai que adotasse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas necessárias e definitivas com vistas ao desfazimento das aeronaves PP-FFP, PP-FHE, PT-FBA, PT-FBB, PT-FBU, PT-FAS e PT-FBV em observância ao disposto no Decreto 9373/2018, e que encaminhasse ao final do prazo indicado as informações e os documentos comprobatórios das medidas adotadas, Considerando que por meio do Ofício No 116/2021/PRES/FUNAI, referida entidade informa que devido à necessidade de leilão para a alienação das aeronaves será necessário prazo maior que o fixado no acórdão, razão pela qual requer prorrogação daquele por mais 90 dias, Considerando que o pedido se mostra razoável, o disposto no art. 183, parágrafo único do Regimento Interno, bem assim o pronunciamento da secretaria à peça 72, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, o prazo fixado nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2030/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 038.026/2019-8 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Funai - Brasília/DF - MJ 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há.